Tribunal: TJSP
Processo: 2179492-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. Cumprimento de sentença. Manifestação do expert sobre os pontos levantados pelo devedor, que discordou dos cálculos apresentados. Intimado o executado, este não se manifestou sobre os esclarecimentos ofertados pelo perito. Preclusão consumada quanto ao tema. Inteligência do art. 507, do CPC. Precedente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.